Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 42854991) opostos pelo SINDIRETA/DF contra decisão de ID: 42175300. O recorrente alega, em síntese, erro de fato, porque o art. 85, §14, do CPC não pode ser utilizado como fundamento para o indeferimento do encontro de contas, na medida em que o dispositivo foi editado para resguardar o direito dos advogados patrocinadores da causa de receberem os seus honorários advocatícios e, no presente caso, o embargante não foi advogado da causa ou detentor de qualquer verba honorária. Sustenta que o embargado também foi omisso quanto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 45367245. É o relato do necessário. DECIDO. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão deste relator, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. O embargante sustenta que a decisão se baseou em premissa equivocada por ter consignado que “a decisão que condenou o SINDIRETA ao pagamento expressamente vedou a compensação”. Diz o recorrente que a vedação da compensação, constante do ID: 37571178 - Pág. 2, decorre do art. 85, §14, do CPC, e que esse dispositivo não pode ser utilizado como fundamento para o indeferimento do encontro de contas, porque “o pedido do embargante refere-se à compensação de crédito principal do(a) exequente face aos honorários arbitrados em seu desfavor, e não de compensação de honorários de sucumbência arbitrados em seu favor com a verba sucumbencial devida ao advogado da outra parte (compensação de honorários com honorários).” De fato. Não houve sucumbência recíproca na decisão que extinguiu o feito em relação a um dos substituídos processuais e não se pretende compensar honorários com honorários. Contudo, não é caso de provimento dos presentes embargos de declaração, haja vista que o indeferimento se fundamentou, sobretudo, na ausência de reciprocidade entre credor e devedor. O aresto consignou quanto à titularidade dos honorários sucumbenciais, que se repisa, entende-se pertencer aos procuradores, conforme disposto no art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c o art. 85, § 19, do CP c/c o art. 23 do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIOS DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1433556, 07091831620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Depreende-se dos arts. 368 e 369 do CC os requisitos autorizadores para a realização da compensação. Entre os requisitos estão a reciprocidade de dívidas, a liquidez das prestações, a exigibilidade dos débitos e a fungibilidade dos objetos. Ausente a reciprocidade entre devedor e credor, inviável reconhecer a compensação, sob pena de prejuízo a terceiro (art. 380 do CC), não se verificando qualquer ofensa à legislação civil. As questões ventiladas pelo embargante foram devidamente analisadas por este Relator, sendo inviável a revisão em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Além do mais, não ocorre omissão quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Ao fim, é pacífico o entendimento de que, "(...) mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionar matéria federal ou constitucional, estão os embargos declaratórios circunscritos às hipóteses legais" (Acórdão 1264627, 00513466220168070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Conselho Especial, data de julgamento: 14/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO para sanar erro de fato contido no decisum embargado, sem, ao final, alterar o resultado do julgamento. I. Brasília, 28 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador